Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Aferido mediante consulta processual ao sistema eletrônico desta Corte de Justiça, conforme assinalado no pronunciamento anterior, e agora reconhecido pelo agravante[1], houvera, em razão de erro sistêmico, a geração de dois processos originários do mesmo recurso - processo no 0729388-03.2021.8.07.0000 e o processo no 0726862-63.2021.8.07.0000. Ademais, o recurso aviado nos autos por derradeiro nomeados também fora distribuído à minha relatoria e encontra-se em processamento regular. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso aviado naqueles autos, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 29509151